Tribunal: TJMT
Processo: 1067658-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067658-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUZA AQUINO - CPF: 051.884.051-48 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO DIRETO PARA ITINERÁRIO COM CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS NA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de alteração unilateral de voo. A autora adquiriu passagem aérea em voo direto com chegada prevista às 15h35min do dia 27.09.2025, mas foi reacomodada em itinerário com conexão, chegando ao destino apenas às 00h55min do dia seguinte, totalizando atraso de 9h20min. Pleiteou indenização por danos morais e ressarcimento de despesas com alimentação. A sentença afastou a responsabilidade da companhia aérea ao fundamento de prévia notificação e atraso inferior a quatro horas, além de ausência de comprovação do dano material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral de voo direto para itinerário com conexão, com atraso superior a nove horas na chegada ao
destino final
, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; e (
ii
) estabelecer se houve comprovação do dano material alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A readequação de malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando o dever de indenizar.

O atraso deve ser aferido com base no horário de chegada ao
destino final
, e não apenas na diferença entre horários de partida.

A chegada ao destino com 9h20min de atraso caracteriza falha substancial na prestação do serviço.

A alteração de voo direto para itinerário com conexão configura degradação qualitativa do serviço contratado e frustração da legítima expectativa do consumidor.

O cumprimento do dever de informação previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC não afasta a responsabilidade civil por inadimplemento contratual relevante.

O atraso expressivo, aliado à alteração da modalidade do voo, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O dano material exige comprovação do efetivo prejuízo, incumbindo à autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A apresentação de comprovante de pagamento realizado por terceiro, sem demonstração de ressarcimento pela autora, não comprova diminuição patrimonial própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A alteração unilateral de voo direto para itinerário com conexão, que resulte em atraso superior a nove horas na chegada ao
destino final
, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. A readequação de malha aérea constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. O dano material depende de prova do efetivo prejuízo patrimonial suportado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JULIANA DE SOUZA AQUINO em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

A
parte

autora
, ora
recorrente
,
narra

na

inicial
ter
adquirido

passagem

aérea
para o
trecho

Maceió
/AL – Cuiabá/MT,
em

voo

direto
, com
partida

prevista
para as 14h15min e
chegada

às
15h35min do
dia
27 de
setembro
de 2025.
Contudo
,
alega

que
,
ao

chegar

ao

aeroporto
,
foi

surpreendida
com
a

alteração
unilateral do
seu

voo
,
sendo

realocada

em
um
itinerário
com
conexão
e com
partida

às
17h45min do
mesmo

dia
,
resultando

em

sua

chegada

ao

destino
final
apenas

às
00h55min do
dia
28 de
setembro
de 2025, o
que

totalizou
um
atraso
de
aproximadamente

dez
horas.
Sustenta

que
a
alteração

substancial
do
contrato
,
somada
à
ausência
de aviso
prévio
e de
assistência
material,
lhe

causou

significativos

transtornos
,
pleiteando
a
condenação
da
recorrida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e
por

danos

materiais

na

quantia
de R$ 114,30 (cento e quatorze reais e
trinta
centavos),
referente
a
despesas
com
alimentação
.

O
juízo
de
primeiro

grau
,
ao

sentenciar
,
entendeu
pela
improcedência
dos
pedidos
(Id. 343034364).
Fundamentou

sua

decisão
no
fato
de
que
a
companhia

aérea

demonstrou
,
por

meio
de
telas

sistêmicas
,
que

a

alteração

decorreu
de
readequação
da
malha

aérea
e
que
a
passageira

foi

notificada
com
mais
de 72 horas de
antecedência
,
em

conformidade
com a
Resolução
no 400/2016 da ANAC.
Considerou
o
atraso
de
embarque

como

sendo
de
apenas
03h30min, o
que

não

ensejaria

dever
de
assistência
material
reforçada
, e
afastou
o
dano
moral
por

entender
se
tratar
de
mero

aborrecimento
. Quanto
ao

dano
material,
julgou
-o
improcedente

por

ausência
de
comprovante
de
despesa

em

nome
da
autora
.

Inconformada
, a
recorrente

interpôs
o
presente

recurso
(Id. 343034365),
sustentando
,
em

suma
,
que
: a) a
responsabilidade
da
companhia

aérea
é
objetiva
,
sendo
a
readequação
de
malha

aérea
um
fortuito

interno
; b) o
atraso

deve
ser
medido
pela
chegada

ao

destino
final,
totalizando

quase
10 horas, e
não

pelo
novo
horário
de
partida
; c) a
alteração
de um
voo

direto
para um com
conexão

quebra
a
legítima

expectativa
e,
somada

ao

atraso

expressivo
,
configura

dano
moral in re ipsa; d) o
dever
de
informação

não

foi

cumprido
e,
ainda

que
fosse,
não

excluiria
a
responsabilidade

pelo

dano
; e e)
os

danos

materiais

devem
ser
ressarcidos
,
ainda

que

o

comprovante

não

esteja

em

seu

nome
, pois o
gasto

foi

efetuado

em

seu

benefício

durante
o
período
de
espera
. Pugna,
assim
, pela
reforma
integral da
sentença
para
que

seus

pedidos

sejam

julgados

totalmente

procedentes
.

A
recorrida

apresentou

contrarrazões
(Id. 344172894),
defendendo
a
manutenção
da
sentença

por

seus

próprios

fundamentos
,
reiterando a tese de regularidade do procedimento de alteração do voo e a

ausência
de
ato

ilícito
e de
danos

indenizáveis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita, deferida em primeira instância e mantida para este ato, conforme decisão de Id. 343034374.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença de primeiro grau merece reforma parcial.

1. Da Reforma da
Sentença
para
Condenação

em
Danos Morais

O cerne da controvérsia reside em definir se a alteração unilateral do contrato de transporte aéreo, que transformou um voo direto em um itinerário com conexão e culminou em um atraso superior a nove horas na chegada da passageira ao
destino final
, configura falha na prestação do serviço passível de reparação por danos morais.

A meu ver, a resposta é afirmativa.

1.1. Da Responsabilidade Objetiva e do Risco do Empreendimento

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente figura como destinatária final do serviço de transporte aéreo, e a recorrida, como fornecedora, nos exatos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. Disso decorre a aplicação do regime da responsabilidade objetiva, previsto no artigo 14 do mesmo diploma legal, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade só é afastada se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A tese defensiva da companhia aérea, acolhida pelo juízo de origem, de que a alteração se deu por "readequação de malha aérea", não constitui excludente de responsabilidade. Problemas operacionais, logísticos, técnicos ou de reestruturação da malha de voos são eventos previsíveis e inerentes à atividade econômica explorada pela transportadora. Classificam-se, portanto, como fortuito interno, que se integra ao risco do empreendimento e não pode, sob nenhuma hipótese, ser transferido ao consumidor para eximir a empresa do seu dever de indenizar. A complexidade da operação aérea exige que a companhia se estruture para absorver tais contingências, garantindo o cumprimento do contrato nos termos em que foi ofertado, ou, na impossibilidade, arcando com as consequências de sua falha.

1.2. Do Atraso Substancial Aferido pela Chegada ao
Destino Final

A
sentença
de
primeiro

grau

incorreu

em
manifesto
equívoco

ao

analisar

a

extensão
do
atraso
. O
magistrado

sentenciante

considerou

apenas
a
diferença
entre o
horário
do
voo
original (
partida

às
14h15) e o do
voo
de
realocação
(
partida

às
17h45),
concluindo

por
um
atraso
de
apenas
03h30min. Tal
metodologia
de
cálculo
é
flagrantemente

incorreta
e
contrária
à
própria

finalidade
do
contrato
de
transporte
.

Para fins de apuração da responsabilidade civil e da extensão do dano no transporte aéreo, a aferição do atraso deve ser computada com base no horário de chegada ao
destino final
. O que o consumidor contrata não é apenas um horário de partida, mas a prestação de um serviço que o levará de um ponto a outro em um tempo estimado. No caso em tela, os fatos são incontroversos e documentalmente comprovados:

Voo original (Id. 343033892, Pág. 42): Chegada prevista em Cuiabá/MT às 15h35min do dia 27/09/2025.

Voo reacomodado (Id. 343033894, Pág. 56): Chegada efetiva em Cuiabá/MT às 00h55min do dia 28/09/2025.

A simples aritmética revela um atraso total de 9 horas e 20 minutos na entrega da passageira ao seu destino. Trata-se de um atraso substancial e que, por si só, já ultrapassa em muito os limites do tolerável e configura falha grave na prestação do serviço.

1.3. Da Quebra da Legítima Expectativa e da Alteração Unilateral da Modalidade do Voo

Além do expressivo atraso quantitativo, a conduta da recorrida importou em uma severa degradação qualitativa do serviço contratado. A recorrente adquiriu um voo direto de Maceió a Cuiabá, modalidade que, por óbvio, é escolhida por seu conforto, conveniência e, principalmente, celeridade. A companhia aérea, de forma unilateral, impôs à consumidora a aceitação de um itinerário com conexão em Campinas/SP, submetendo-a a um desembarque intermediário, nova espera e novo embarque.

Essa alteração, somada ao atraso de quase dez horas, frustrou completamente a legítima expectativa da consumidora. A perda de praticamente
meio dia
de programação, o cansaço físico e mental decorrente de um itinerário mais longo e fragmentado, e a angústia de ver seus planos desfeitos por uma falha operacional da transportadora, são elementos que, em conjunto, extrapolam, e muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A situação vivenciada pela recorrente configura um transtorno significativo, uma violação positiva do contrato que atinge diretamente a sua tranquilidade e bem-estar, caracterizando, portanto, o dano moral indenizável.

1.4. Da Insuficiência do Cumprimento do Dever de Informação como Excludente de Responsabilidade

A recorrida e o juízo de origem se apegam ao argumento de que a comunicação da alteração, realizada com mais de 72 horas de antecedência, cumpriria o disposto no artigo 12 da Resolução no 400 da ANAC, o que bastaria para isentar a companhia de responsabilidade. Tal interpretação, contudo, é equivocada.

O
dever
de
informação

previsto

na
norma
administrativa
da ANAC
tem
o
propósito
de
garantir

ao

passageiro
o
direito
de
escolher
entre as
alternativas
de
reacomodação

ou

reembolso
integral
quando

há

uma

alteração

programada
.
Contudo
, o
cumprimento
dessa
obrigação
formal
não
concede à
empresa

aérea

uma
"carta
branca
" para
descumprir o núcleo do contrato de transporte e causar

danos

ao

consumidor
. A norma
administrativa

não
se
sobrepõe
à
proteção

constitucional
do
consumidor
(art. 5o, XXXII, e 170, V, da CF)
nem

ao

dever
de
reparar

integralmente

os

danos

causados

por

falha
no
serviço
,
estabelecido
no
artigo

14 do
CDC.

A alteração de um voo direto para um com conexão, que resulta em um atraso de quase dez horas na chegada, representa um inadimplemento contratual significativo. A comunicação prévia, nesse contexto, não anula o dano decorrente da falha na prestação do serviço, apenas mitiga parte dele ao permitir uma reprogramação. O desgaste, a perda de tempo útil e a frustração permanecem e devem ser compensados.

1.5. Do Quantum Indenizatório

Configurado
o
ato

ilícito
, o
dano
e o
nexo
de
causalidade
, surge o
dever
de
indenizar
. A
fixação
do
montante

indenizatório
a
título
de
danos

morais

deve

pautar
-se
pelos

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
,
atendendo
a
uma

dupla

finalidade
:
compensar
a
vítima

pelos

transtornos

sofridos e desestimular o ofensor a reiterar a conduta

lesiva
(
caráter

pedagógico-punitivo
),
sem
,
contudo
,
gerar

enriquecimento

sem
causa.

Considerando
as
particularidades
do
caso
— o
expressivo

atraso
de 9 horas e 20
minutos

na

chegada

ao

destino
final, a
alteração
unilateral de um
voo

direto
para um com
conexão
, a
ausência
de
qualquer

assistência
material
prestada
pela
companhia

aérea

durante
o
longo

período
de
espera
, e o
evidente

descaso
com o tempo e a
programação
da
consumidora
—
entendo

que
o valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais) se
mostra

adequado
e
justo
.

Este montante está alinhado aos precedentes adotados pelas Turmas Recursais de Mato Grosso para casos análogos, envolvendo atrasos superiores a quatro horas com falha na prestação do serviço. É quantia suficiente para reparar o abalo sofrido pela recorrente e para sinalizar à recorrida que tais práticas não são toleradas pelo ordenamento jurídico, incentivando a melhoria de seus processos operacionais e do tratamento dispensado aos seus clientes.

2. Da
Manutenção
da
Improcedência
do
Pedido
de Danos
Materiais

No que tange ao pleito de ressarcimento por danos materiais, no valor de R$ 114,30, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

2.1. Da Ausência de Prova do Desembolso Direto e Nominal pela Autora

O dano material, na modalidade de dano emergente, exige a comprovação efetiva do prejuízo patrimonial sofrido pela parte que o alega. Diferentemente do dano moral, que em certas hipóteses pode ser presumido, o dano material não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado por meio de prova documental robusta.

Analisando

os

documentos

juntados
para
comprovar
a
despesa
com
alimentação
(Id. 343033895,
Pág
. 57/58),
verifica
-se
que
o principal
comprovante
, um PIX no valor de R$ 80,00,
foi

realizado

por
um
terceiro
, o Sr. WAGNER ALVES DE SOUZA.
Embora

seja

plausível

a

alegação
de
que
se
trata
do pai da
autora
,
juridicamente
, o
documento

não

comprova

uma

diminuição
patrimonial
sofrida
pela
própria

recorrente
. O
recibo

em

nome
de
terceiro
,
por

si

só
,
não

gera

direito

ao

reembolso
, salvo se
houvesse

nos
autos
prova
de
que

a

autora

restituiu
o valor
ao

pagador
, o
que

não

foi

demonstrado
.

2.2. Do
Ônus
da
Prova
(Art. 373, I, do CPC)

O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no que se refere ao dano material, competia à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, não isenta o consumidor de produzir a prova mínima de suas alegações, especialmente quando a produção de tal prova está ao seu alcance.

A recorrente poderia ter apresentado um comprovante de transferência bancária restituindo o valor ao seu pai ou qualquer outro documento que comprovasse que o desembolso, ao final, saiu de seu patrimônio. Como a prova produzida indica que o prejuízo financeiro direto foi de pessoa estranha à lide, a manutenção da improcedência do pedido de danos materiais é medida que se impõe, por ausência de prova estrita do dano patrimonial pessoal.

DISPOSITIVO

Diante do
exposto
,
conheço
do
recurso
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
reformar
a
sentença
e
condenar
a
recorrida
, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.,
ao

pagamento
de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais) a
título
de
danos

morais

em
favor da
recorrente
, JULIANA DE SOUZA AQUINO, valor
que

deverá
ser
corrigido

monetariamente
pela taxa Selic a
partir
d
a citação
.

Mantenho, no mais, a sentença de improcedência quanto aos danos materiais, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com o provimento parcial do recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, conforme dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026